Tribunal: STF
Processo: HC 199397
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção do Ministro Marco Aurélio. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, 
    Em atenção ao R. Despacho de 24/03/2021, informamos o que segue. 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Alessandro Vieira de Lima Ferreira e Odair Francisco dos Santos contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 559.962/SP. As origens cadastradas vinculam o feito à “Operação Policial Frater”. Processo distribuído em 22/03/2021 à Sra. Ministra Rosa Weber por prevenção ao HC nº153.720 (primeiro processo vinculado à Operação Frater nos registros desta Corte). 
    O impetrante aduz, na inicial, que “o HC 153.720 distribuído anteriormente a Ministra Rosa Weber não firmou competência, porque foi negado seguimento, assim, data vênia, a distribuição por sorteio do HC 173.311 firmou competência ao Ministro Marco Aurélio, e não pode ser aplicado a resolução 706/2020, para ‘cassar’ essa distribuição, já que a resolução não tem poder retroativo para alterar a competência já definida anteriormente”. 
    Entre os feitos relacionados à “Operação Frater” consta o HC nº 179.422, em que Alessandro Vieira de Lima Ferreira e Odair Francisco dos Santos constam entre os pacientes, processo distribuído por prevenção ao Sr. Ministro Marco Aurélio em 09/12/2019 ainda em tramitação. 
    Os processos relacionados à Operação Policial Frater têm sido distribuídos nesta Suprema Corte, por prevenção à Sra. Ministra Rosa Weber, conforme decisão proferida no HC nº 197.365/SP. 
    À alta consideração de Vossa Excelência”. 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, mantenho a distribuição do presente writ à Ministra Rosa Weber. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente